Tribunal: TJES
Processo: 5005857-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005857-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: GILSON LOIOLA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUPOSTA IRREGULARIDADE DA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
Prescreve o artigo
6º, inciso VIII, do CDC, como direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

II. Na decisão recorrida, o Juízo a quo, com amparo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, inverteu o ônus probatório “tendo em vista o nítido caráter consumerista da relação jurídico-material verificada na espécie, porquanto as partes se amoldam perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2º e 3º do CDC, respectivamente, sendo, pois, aplicável ao caso as regras contidas na legislação consumerista; além da patente hipossuficiência do consumidor.”

III.
Note-se, a toda evidência, não haver que se falar na nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação,
quiçá o emprego de conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso (artigo 489, §1º, inciso I, do CPC/15), subsistindo, em verdade, mero inconformismo da recorrente com a compreensão alcançada pelo magistrado de primeiro grau.

IV.
Registre
-se, ademais, que diante da ululante hipossuficiência técnica do consumidor/agravado perante a concessionária de serviço público agravante, sopesada à verossimilhança do pleito exordial, correta a inversão operacionalizada com arrimo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

V.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005857-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVAD
O
: GILSON LOIOLA DO NASCIMENTO

JU
I
Z: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. em face d
e
DECISÃO proferida pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3ª Vara Cível, em AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
(Processo 5023095-64.2023.8.08.0035) ajuizad
a
por GILSON LOIOLA DO NASCIMENTO, cujo
decisum
fixou os pontos controvertidos e inverteu o ônus probatório, “
na forma estabelecida no art. 6º, VIII, do CDC, tendo em vista o nítido caráter consumerista da relação jurídico-material verificada na espécie, porquanto as partes se amoldam perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2º e 3º do CDC, respectivamente, sendo, pois, aplicável ao caso as regras contidas na legislação consumerista; além da patente hipossuficiência do consumidor.
”

Em suas razões recursais, sustentou que a decisão recorrida “
deferiu a inversão inverteu o ônus da prova sem a devida fundamentação, sem delimitação da matéria que a Agravante deveria se desincumbir em provar
”, violando o artigo 489, 1º, inciso II, do CPC/15, “
pois (...) se vale de conceito indeterminado, sem qualquer indicação dos fatos específicos da lide que motivam esse comando judicial.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão em relação
à
inversão do ônus da prova.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Examinados os autos, verifico que
a demanda originária fo
i
ajuizada
pelo agravado, idoso, contando com 82 (oitenta e dois) anos de idade,
visando
obter a declaração de nulidade da cobrança referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) 9910793, no valor de R$ 5.960,02 (cinco mil, novecentos e sessenta reais e dois centavos), emitida por suposta irregularidade da medição do consumo de energia elétrica, em relação à qual o demandante afirma que “
desconhece a afirmação de irregularidade no relógio, pois, nunca presenciou o acesso de estranhos ao relógio, somente os agentes da concessionária, devidamente identificados
”, sendo “
falsa imputação de adulteração ilegal do medidor instalado em sua residência
” (Id. 29430470).

Salientou, ainda, na exordial,
não
ter
conseguido acompanhar a inspeção realizada em seu medidor de consumo;
não ter obtido acesso ao TOI,
produzido unilateralmente pela agravante
;
a ausência de
prova técnica pericial;
e violação ao devido processo legal.

A demandada/agravante, por sua vez, apresentou contestação na qual afirma a legalidade do TOI; ciência inequívoca do consumidor da verificação da irregularidade; ser desnecessária a designação de perícia técnica do equipamento; e a regularidade da cobrança pelo consumo não faturado.

Por meio da decisão recorrida, o Juízo
a quo
, com amparo no artigo 6º, inc. VIII, do CDC, inverteu o ônus probatório por “
t
endo em vista o nítido caráter consumerista da relação jurídico-material verificada na espécie, porquanto as partes se amoldam perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2º e 3º do CDC, respectivamente, sendo, pois, aplicável ao caso as regras contidas na legislação consumerista; além da patente hipossuficiência do consumidor.
”

Note-se, a toda evidência, não haver que se falar na nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação,
quiçá o emprego de conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso (artigo 489, §1º, inciso I, do CPC/15), subsistindo, em verdade, mero inconformismo da recorrente com a compreensão alcançada
pelo magistrado de primeiro grau.

Referida conclusão é corroborada ao
se
observarem os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora, quais sejam: “
I) a legalidade dos valores cobrados pela EDP ao consumidor na conta faturada por consumo irregular em decorrência do TOI nº 9910793; II) a existência de falha na prestação de serviço da EDP; III) a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do Autor; e IV) a configuração de dano de ordem moral.
”

Registre
-se, ademais, que diante da ululante hipossuficiência técnica do consumidor/agravado perante a concessionária de serviço público agravante, sopesada à verossimilhança do pleito exordial, correta a inversão operacionalizada com arrimo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o qual prescreve como direito básico do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação
ou
quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A EDP. ACIDENTE CAUSADO EM RAZÃO DE SUPOSTA FALTA DE MANUTENÇÃO DE FIOS DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE A CONCESSIONÁRIA E O USUÁRIO, VÍTIMA DO EVENTO DANOSO. EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDOR. ART. 17 DA LEI 8.078/90. PRECEDENTES DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 17 do CDC, estão equiparados a consumidores todas as vítimas de evento decorrente de responsabilidade por fato e serviço (consumidor equiparado). 2
. A inversão do ônus da prova, não se trata de medida automática e irrestrita a ser aplicada a todas as demandas submetidas à incidência do Código de Defesa do Consumidor. Como se extrai da redação do art. 6º, VIII do referido diploma legal, deve ser deferida nos casos em que for verossímil a alegação ou quando a parte for hipossuficiente. 3. Caso em que foram comprovados os requisitos para inversão do ônus da prova.
4. Mantida a decisão agravada que deferiu a inversão do ônus da prova por entender que o agravado é consumidor por equiparação, eis que não há violação ao devido processo legal, tampouco prejuízo à agravante, haja vista a possibilidade de se defender durante a instrução do processo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5011765-15.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/May/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO PRESIDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA.
1. A jurisprudência do STJ consagra o entendimento de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência
, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial". Precedentes. Incidência da súmula 7/STJ.
2.
Agravo regimental desprovido. (
STJ
; AgRg no AREsp 440.361/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015)

Mister salientar, por
fim
, que “
O deferimento da inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial. Precedentes do TJES.
” (TJES, Classe: Apelação, 20140022417, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.